Tribunal: CARF
Processo: 13826.000223/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000223/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.095 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ACM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2005
DECADÊNCIA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, DO CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN - Súmula
CARF no 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a ocorrência da decadência em
relação às competências até 11/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 4a Turma da DRJ/STM,
consubstanciada no Acórdão n° 18-9.063 (fls. 70 a 79), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000223/2007-90
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000223/2007-90

Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração - Al n° 37.074.356-3, lavrado pela fiscalização contra a
empresa acima identificada, de acordo com Relatório Fiscal da Infração, à fl. 12, em
razão de ter cometido infração à legislação previdenciária, ao deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto, no período de 01/1997 a 07/2005, as contribuições a que
se refere o art. 70 da Lei n° 8.706, de 14/09/93, devidas pelo contribuinte individual
transportador rodoviário autônomo, destinadas ao Serviço Social do Transporte —
SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte — SENAT, incidentes
sobre o valor da mão-de-obra contido no frete, conforme disposto no art. 2°, §3°, alínea
"a", do Decreto n° 1.007, de 13/12/93, c/c o art. 33, §5° da Lei n°8.212/91.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima referido, foi aplicada multa no
valor de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos), na forma
prevista nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 283, "caput" e §3° e
reajustada na forma do art. 373, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, conforme Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007.
Não foram relatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Regularmente cientificada a empresa autuada apresentou impugnação, dentro do prazo
regulamentar, às fls. 21/53, requerendo, que para os débitos apurados até junho/2002,
seja acatada a preliminar de decadência, com extinção do crédito tributário com fulcro
no art. 156, V e no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Quanto aos fatos, alega a errônea eleição do sujeito passivo da obrigação tributária não
se podendo imputar à recorrente qualquer liame obrigacional, já que todas as operações
foram realizadas diretamente pelos transportadores autônomos, legitimados a figurarem
no pólo passivo da exação. Que a fiscalização ao lavrar a notificação, com base em fatos
presumidos, já que não tinha como aferir a obrigatoriedade da retenção da contribuição
previdenciária, nos exatos termos do § 29, do art. 216 do Regulamento da Previdência
Social — RPS, alterado pelo Decreto n° 4.729/03, exorbitou de seus poderes. Que a
empresa ficaria dispensada da retenção e do recolhimento da contribuição, na hipótese
do contribuinte individual autônomo já ter atingido o limite mensal do salário de
contribuição o que desmistifica o montante apurado nos levantamentos levados a efeito.
Alega que a norma do § 70 do art. 150 da CF/88, combinado com o art. 128 do CTN, é
clara e específica quanto aos seus aspectos essenciais a serem verificados a fim de
possibilitar a antecipação de um tributo mediante substituição tributária e a transferência
de responsabilidade a terceira pessoa e que a substituição tributária criada pelo novo art.
31 da Lei n° 8.212/91, com a alteração dada pela Lei n°9.711/98, não pode ser aplicada
à defendente pela incompatibilidade e inadequação entre a sua configuração jurídica e
aquela albergada pela norma. Que se constata pela essência de eventual serviço prestado
como transportador autônomo, em caráter eventual, não tendo havido a cessão de mão-
de-obra em face da própria essência da atividade utilizada, que referido contrato não é
ou não atua como empresa de trabalho temporário e nem como fornecedora de mão-de-
obra, atividades voltadas para empresas que atuam no denominado processo de
terceirização, logo, a incidência previdenciária (11%) seria indevida.
Também alega que a estipulação de critérios para a apuração do tributo por
regulamento, decreto ou portaria, ofende o princípio da legalidade tributária (art. 150, I
da CF/88).
Aduz que o Fisco não demonstrou, quando era seu o ônus da prova, de forma suficiente
a ocorrência do fato gerador, o que anula a notificação.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000223/2007-90

Afirma que a exação nesse porte, sem a devida causa jurídica, ofende o princípio da
capacidade contributiva do impugnante, tendo em vista que é ela que mostra a situação
do indivíduo e o seu poder de arcar com o ônus tributário.
Traz aos autos diversas considerações sobre a impossibilidade de cumulação da taxa
SELIC com juros moratórios e que a multa aplicada, no patamar descrito na notificação,
fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade caracterizando-se como multa
confiscatória.
Ao final requer o acolhimento da preliminar de decadência e a nulidade do Auto de
Infração e a produção de todas as provas em direito permitidas, junção de documento,
prova pericial e demais que se fizerem necessárias no transcorrer da instrução.
Anexa procuração aos advogados signatários da impugnação e cópia da Alteração
Contratual n° 005 da ACM Transportes Rodoviários Ltda, às fls. 54/60.
A DRJ/STM julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 18-
9.063 (fls. 70 a 79), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2007
OBRIGAÇÃO POR RESPONSABILIDADE. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS AO SEST/SENAT POR TRANSPORTADORES
RODOVIÁRIOS
AUTÔNOMOS QUE PRESTAM SERVIÇO À EMPRESA.
Constitui infração deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas
pelos segurados que lhe prestam serviço.
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES. ARGUIÇÃO.
As alegações concernentes a inconstitucionalidades e ilegalidades apresentadas pela
Impugnante em sua defesa não podem ser objeto de discussão na esfera administrativa.
Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações devem ficar arquivados
na empresa durante dez anos, à disposição da fiscalização.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA PERICIAL
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos na norma.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão exarada em 06/08/2008 (fl. 82) e
apresentou Recurso Voluntário em 05/09/2008 (fls. 83 a 87), onde sustenta a ocorrência da
decadência.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000223/2007-90

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Da decadência
A recorrente foi autuada (DEBCAD no 37.074.356-3) por deixar de arrecadar,
mediante desconto, as contribuições a que se refere o art. 70 da Lei n° 8.706, de 14/09/93,
devidas pelo contribuinte individual transportador rodoviário autônomo, destinadas ao Serviço
Social do Transporte — SEST e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte —
SENAT, incidentes sobre o valor da mão-de-obra contido no frete, conforme disposto no art. 2°,
§3°, alínea "a", do Decreto n° 1.007, de 13/12/93, c/c o art. 33, §5° da Lei n°8.212/91.
A obrigação de descontar das remunerações as contribuições destinadas ao
SEST/SENAT e dos segurados Transportador Autônomo está estabelecida no art. 31, I, da Lei n.
8.212/1991, c/c 4a da Lei n. 10.666/2003, e art. 216,I, do Regulamento da Previdência Social
(Dec. 3.049/1999), sujeita à multa prevista no art. 92 e art. 102 desse diploma, e no art. 283, I,
"g", e art. 373 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n.3.049/1999.
Obrigação essa que tem natureza instrumental (art. 113, do CTN), como forma de
auxiliar o controle e arrecadação tributária, mas é autônoma do cumprimento das demais
obrigações.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido
incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000223/2007-90

de cálculo do recolhimento a rubrica específica (ex. cartão de gratificação) exigida no Auto de
Infração.
Essa questão foi definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido
no julgamento do REsp 973.733/SC, processado sob o rito do art. 543C do antigo CPC/73 (art.
1036 do CPC/15), dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno (Portaria MF
No 343, de 09 de junho de 2015).
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias (ou instrumentais), não há
que se cogitar de pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
Na dicção do § 2o do art. 113 do Código, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária (compreendendo as leis, os tratados, as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares) e tem por objeto as prestações positivas (fazer) ou
negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem da existência da obrigação principal,
mas sim existem no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização.
A contagem do prazo para constituição de multa por descumprimento da
obrigação instrumental segue uma regra distinta da contagem do tempo para constituição da
obrigação principal. Em se tratando de obrigações acessórias, não há pagamento a ser
homologado pelo Fisco, sendo aplicável o art. 173, I, do CTN.
Essa questão foi recentemente sumulada neste Conselho, conforme se vê na
Súmula CARF 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros, ex vi do art. 45, inc. VI, do
RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O Auto de Infração se refere ao período de apuração 01/1997 a 07/2005, foi
lavrado em 11/06/2007 e o contribuinte foi notificado em 14/06/2007 (fl. 3), o que implica
reconhecer a decadência até a competência 11/2001.
Quanto à competência 12/2001, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a 1o de janeiro de 2003, e não a 1o de
janeiro de 2002, ex vi da Súmula CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.095 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.000223/2007-90

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para declarar a
extinção do crédito tributário até a competência 11/2001, inclusive.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso e voto por dar parcial provimento ao recurso
para reconhecer a decadência do crédito tributário até a competência 11/2001, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital